Tribunal: TJSP
Processo: 0036589-93.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0036589-93.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
impetrante/paciente ADRIANO DE OLIVEIRA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram o processamento do habeas corpus, em consonância com o disposto
no artigo 248 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Comunique-se ao
impetrante-paciente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0036589-93.2020.8.26.0000 -Voto no 35.889
2
Habeas Corpus no 0036589-93.2020.8.26.0000
Comarca de Ribeirão Preto
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.889
Habeas Corpus Execução Penal Insurgência contra a
homologação de falta disciplinar de natureza grave

Alegação de ausência de provas Reiteração de pedido já
analisado e provido, nos autos de agravo em execução,
com
absolvição
do
impetrante-paciente
por
este
Colegiado Inadmissibilidade Falta de interesse de agir.
Indeferido liminarmente o processamento do mandamus.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
paciente Adriano de Oliveira Rocha, com pedido de liminar, em prol
de si mesmo, preso em cumprimento de pena na Penitenciária I de Serra
Azul, contra ato do MM. Juiz de Direito da 2a Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Ribeirão Preto, sob a alegação de
constrangimento ilegal. Diz que se encontra refém de um “erro
judiciário”, pois, em 03 de fevereiro de 2020, o diretor da unidade
prisional lhe imputou falta interna que não a cometeu. Afirma ter
regredido de regime sob a acusação de ser dono de um telefone celular,
mas tem como provar que não possui qualquer vínculo ou envolvimento
com tal aparelho. Assevera, por fim, ter sido “condenado” em virtude do
seu apelido: “Ferruge”.
Por isso, requer a concessão da liminar para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0036589-93.2020.8.26.0000 -Voto no 35.889
3
anular a referida falta disciplinar de natureza grave.
Não há oposição a julgamento virtual.
É o relatório.
2. O processamento desta ação constitucional é
de ser, desde logo, indeferido.
Com
efeito,
a
presente
impetração
é,
essencialmente, mera reiteração de pedido realizado em Agravo em
Execução no 0009726-37.2020.8.26.0000 desta relatoria -, julgado por
esta Colenda Câmara de Direito Criminal, em 27 de agosto de 2020,
oportunidade em que este Colegiado houve por bem proferir a seguinte
decisão: “Deram provimento ao agravo para absolver o agravante,
Adriano de Oliveira Rocha, do cometimento da falta grave ocorrida em 03
de fevereiro de 2020 (...). V.U.”.
Logo,
afigura-se
descabida
a
presente
impetração, por falta de interesse de agir, na perspectiva da adequação
processual, máxime por se tratar de pretensão já analisada e provida por
esta Corte de Justiça, com absolvição do impetrante-paciente, pelo que
exsurge inafastável a necessidade de indeferir-se o processamento desta
ação constitucional.
3.
Ante
o
exposto,
indefere-se
o
processamento do habeas corpus, em consonância com o disposto no
artigo 248 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Comunique-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0036589-93.2020.8.26.0000 -Voto no 35.889
4
ao impetrante-paciente.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator